Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 504 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DOS TÍTULOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ação monitória fundada em nota promissória, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e do enunciado n. 504 da Súmula do c. STJ.

2. Na esteira do entendimento do c. STJ, “Os juros moratórios computam-se a partir da data do vencimento de cada nota promissória inadimplida” (AgRg no REsp 1389717/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 20/03/2015).

3. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Por isso, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante, pois a interposição do recurso, embora com argumentos veementes, constitui legítimo exercício do contraditório e da defesa do direito que entende possuir.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.